Tribunal: TJPA
Processo: 0000890-27.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000890-27.2015.8.14.0040

APELANTE: J.H.B. JORDY IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - ( IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS - ADMINISTARDORA ELDORADO)

APELADO: GUARIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP, ALEX PAMPLONA OHANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO À PARTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inocorrência de cerceamento de defesa pela juntada de novos documentos, haja vista que esses não foram considerados para o resultado do julgamento no juízo de origem.

Verifica-se o cerceamento de defesa quando a parte que tinha interesse na produção de prova que poderia ter influência na solução do litígio, tem julgamento desfavorável sem sequer ter sido oportunizada à especificação de provas que pretendia produzir, ante o julgamento antecipado da lide.

Provimento parcial dos Embargos de Declaração, com efeito infringente, a fim de reconhecer a omissão e, por conseguinte, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, dar provimento à Apelação para desconstituir a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000890-27.2015.8.14.0040

EMBARGANTE/APELANTE: J. H. B. JORDY IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS - EPP

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 189.891 (ID. 7171435 E ID. 7171436)

APELADOS: ALEX PAMPLONA OHANA e GUARIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, com efeito infringente, opostos por J. H. B. JORDY IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS contra o r. Acórdão nº. 189.891 (Id. 7171435 e Id. 7171436), que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau.

Na origem a autora alegou que firmou contrato com a requerida, cujo objeto era a fruição e uso de duas salas comerciais, com pagamento do valor inicial de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), bem como o de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), pagos através de uma permuta em propagandas em diversos horários na Tv Liberal Afiliada Rede Globo, tendo sido o acordo de permuta devidamente cumprido conforme documentos anexos, dando por quitado seu ônus e nada mais devendo no tocante ao uso e fruição dos pontos comerciais 168 e 171 do Eldorado Shopping.

Segundo a narrativa da autora, o aludido contrato foi celebrado antes da construção do referido Shopping, cujo empreendimento seria inaugurado até dezembro de 2009, ocasião em que os espaços objeto de locação seriam entregues à requerente.

Relata, ainda, que a ré descumpriu a sua obrigação contratual, em razão do que, por não ter recebido seu estabelecimento comercial conforme combinado, teve que pagar o aluguel de ponto comercial até o ano de 2014, além de ter desembolsado o valor combinado com a requerida.

Em contestação, a requerida pugnou pela total improcedência dos pedidos, alegando a ausência de autorização para cumprimento do contrato em relação a permuta em mídia e que a loja foi formalmente entregue em agosto de 2013 e somente em novembro de 2013, após quatro meses do recebimento das lojas, que informou a sua intenção de desistir do negócio.

Em réplica (fls. 87/94 - 7171397) a autora apresentou réplica, requerendo a procedência total do pedido inicial.

Sobreveio a sentença de fls. 98/101 – Id. 7171400, na qual o magistrado sentenciante assentou:

“Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o inadimplemento contratual por parte da requerida, que se comprometeu a entregar as salas comerciais em dezembro de 2009 e, mesmo observado o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias por decorrência de fatos imprevistos (cláusula V- fls. 32/33 dos autos), o que não foi cumprido.

Considerando a confissão da preposta da ré em contestação, onde afirma que a obra foi formalmente entregue em agosto de 2013, bem como documento juntado aos autos comunicando a entrega para início das obras e a inauguração prevista para dezembro de 2013, evidenciando-se sua mora, devendo, portanto, arcar com os prejuízos experimentados pelo autor, eis que não comprovada à existência de força maior ou caso fortuito que pudesse excluir sua responsabilidade.

O autor comprovou através de documentos acostados aos autos o pagamento feito ao autor, bem como a prestação de serviços permutada com a parte. Considerando que a data da entrega do imóvel comercial superou e muito a data prevista inicial, muito além dos 90 dias estipulados em contrato, tendo o requerente que pagar aluguel para manter seu estabelecimento, o que por si só já caracteriza hipótese suficiente para dar ensejo à ocorrência de prejuízos materiais a título de lucros cessantes, diante da impossibilidade de fruição do bem, arcando com aluguel para manter sua loja comercial.

O pagamento dos alugueres representa forma de compensar o autor pela não disponibilidade dos imóveis adquiridos, bem como pela impossibilidade de exercer todos os direitos inerentes à propriedade. Ressalte-se que a condenação aos alugueres não está atrelada à eventualidade de uma locação por parte do autor, mas sim ao simples fato de este não ter a

posse dos bens, pelo período em que teria direito.”

Além disso, no ponto referente ao reconhecimento e reparação dos danos morais, consignou:

“Assim, o atraso demasiado na entrega das salas comerciais demonstra claramente o dano moral. Quando a promitente locatária imagina que está perto de receber o imóvel para comercializar seus produtos, depara-se com um canteiro de obras inacabado, o que abala, incontestavelmente, sua tranquilidade psicológica.

Ante a ausência de medida aritmética, deve-se ponderar as funções satisfatória e punitiva, de modo a não se arbitrar um valor insignificante, nem fixá-lo em montante inexequível, beneficiando o lesado com enriquecimento sem causa. O montante deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva, de modo a atender à dupla finalidade da reparação de danos morais: compensar o efeito maléfico sofrido pela vítima e reprimir o inadimplemento contratual, eis que o caráter da reparação é compensatório e educativo.

Diante do exposto, julgo totalmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização pelo dano moral suportado pela autora, incidindo juros legais de 1% ao ano, a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção pelo INPC, a contar da publicação da sentença.”

Em arremate, declarou rescindido o contrato e fixou as demais parcelas condenatórias, litteris:

“(...)declarando a rescisão contratual e determino a devolução dos valores pagos a título de locação e usufruição de loja comercial no valor de R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), bem como o valor ajustado em permuta para quitação no tocante ao uso e fruição do bem, totalizando R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405).”

Irresignada, a requerida apresentou recurso de apelação (fls. 104/119), alegando, em síntese, que o
decisum
deve ser anulado por alegado cerceamento de defesa derivado da juntada de documentos novos pelo autor, após a apresentação da réplica, sem que fosse dado vista e oportunizada a necessária manifestação à requerida.

Ratificou, no mérito, os argumentos já articulados por ocasião da contestação, inclusive que o autor não havia manifestado a intenção de rescindir o contrato, ou de que não veiculou todas as propagandas que se comprometera como contrapartida de parte do pagamento e que os contratos de locação foram celebrados por pessoa estranha à lide.

Pugna pelo provimento do apelo, no sentido de que seja anulada a sentença de origem ou reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões às fls. 126/129, ratificando os argumentos articulados na peça de ingresso e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, o feito foi a mim distribuído
,
cabendo-me a relatoria.

Em Acórdão de Id. 7171436, por unanimidade, foi negado provimento à Apelação Cível.

Irresignada, a requerida opôs os presentes Embargos de Declaração.

Em suas razões (fls. 142/143 “v” – Id. 7171437), a embargante alegou que, apesar deste E. Tribunal ter se manifestado sobre a nulidade da sentença quanto ao cerceamento de defesa com relação aos documentos novos que foram juntados em réplica, não fora analisada a alegação de cerceamento de defesa quanto ao direito do embargante em produzir provas quanto à impugnação, realizada em sede de contestação, da assinatura constante nos documentos juntados na inicial, uma vez que argumentou não ser da requerida, ora embargante, a assinatura constante nos referidos documentos.

Ressaltou que os autores não teriam provado a prestação dos serviços permutados, tendo inclusive impugnado a assinatura dos documentos juntados na inicial, que foram considerados no julgamento, caberia o ônus da prova à parte que o produziu e, mesmo assim, demonstrou que pretendia produzir as provas para comprovar que não assinou qualquer documento.

Pontuou que no Acórdão o fundamento para manter a decisão de restituir o valor da permuta das mídias foi de que a requerida não teria prova que desconstituísse os documentos juntados pela parte autora, sendo esse o motivo da arguição da nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizada a produção de provas pelo juízo de origem, por não ter havido despacho saneador e não apreciada tal alegação pelo Tribunal no recurso de Apelação.

Requereu o prequestionamento da matéria, com a expressa manifestação ao art. 429, do CPC/2015.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 147/149 “v” – Id. 7171438, em que os apelados rechaçaram os argumentos apresentados pelo embargante.

Também, por unanimidade, os Embargos de Declaração foram desprovidos, consoante Acórdão de Id. 7171438.

A requerida interpôs Recurso Especial (Id. 7171498 e Id. 7171500), o qual fora admitido pela Vice-Presidência deste E. Tribunal (Id. 7171519).

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial (Id. 8926706), determinando a devolução dos autos a esta Corte de Justiça, a fim de que seja apreciada a questão suscitada nos declaratórios quanto ao cerceamento de defesa referente à ausência de oportunidade de produção de provas acerca da impugnação da assinatura dos documentos juntados na inicial, como entender de direito.

Os autos voltaram-me conclusos.

É o breve relato, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início observo que o Acórdão
,
ora objurgado, foi prolatado já sob a égide do Código de Processo Civil/2015.

Será analisado, portanto, sob as balizas desse normativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesse contexto, o embargante alegou a ocorrência de omissão quanto à uma de suas alegações apresentada em sede de Apelação, qual seja a nulidade da sentença ante o cerceamento de sua defesa, alegando dois motivos: i) pela juntada de novos documentos sem que tenha sido oportunizado o contraditório e II) pela ausência de despacho saneador para informação de provas a produzir, tendo em vista que já havia impugnado a assinatura de documentos juntados na inicial.

E como bem analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, assiste razão ao embargante, uma vez que apesar de ter analisado a tese de cerceamento de defesa, este E. Tribunal de Justiça apenas se manifestou quanto ao primeiro motivo, deixando de se manifestar expressamente quanto ao segundo.

Assim, faz-se necessário manter a decisão quanto ao desprovimento da alegação de cerceamento de defesa pela juntada de novos documentos, haja vista que, como consignado anteriormente, não foram considerados para o resultado do julgamento no juízo de origem.

Outrossim, analisando quanto ao segundo argumento da parte, de fato, verifica-se a ocorrência de omissão, pois não examinada a hipótese de cerceamento de defesa pela ausência de se oportunizar a produção de provas. Explico:

Como cediço, as partes possuem direito à produção das provas necessárias à verdade dos fatos em que se funda seu pedido ou a sua defesa e ao magistrado, como destinatário das provas, tem o poder de dispensar a feitura daquelas que em nada irão contribuir para a correta solução da lide, consoante disposto nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Não obstante a possibilidade de haver o julgamento antecipado da lide amparado pela legislação, no caso em tela não haveria como ser aplicado automaticamente. Isso porque o magistrado deveria propiciar a produção das provas que fossem capazes de influenciar no julgamento.

No entanto, o magistrado
a quo
sequer oportunizou às partes que especificassem as provas que entenderiam como necessárias ao julgamento da lide. Por outro lado, entendo que, apesar da demanda de origem se tratar de ação de rescisão contratual, existem fatos controvertidos que demandam a produção das provas que seriam necessárias ao deslinde do feito.

Na hipótese dos autos, os autores aduziram que a prestação de um serviço estaria comprovada pela juntada de documentos que fizeram na inicial, tendo sido esses documentos considerados na sentença para determinar a devolução do valor referente ao serviço supostamente realizado. Desse modo, observa-se que eram documentos capazes de infirmar a decisão do juízo de origem.

Todavia, os referidos documentos foram impugnados em sede de contestação pela requerida, ora embargante, especificamente sobre a assinatura constante neles, alegando que seria de pessoa desconhecida e não da requerida ou de pessoa que a representasse.

Destarte, em se tratando de prova, o direito processual pátrio consagra, via de regra, a iniciativa das partes, já que estas, na condição de integrantes do processo têm o nítido interesse em confirmar as teses eventualmente erigidas, visando, dessa forma, obter o provimento judicial favorável ao direito invocado.

Ainda, observa-se que, embora a requerida tenha, em sede de contestação, impugnado a assinatura do documento juntado na inicial e protestado por todos os meios de prova em direito admitidas, não houve intimação das partes para produção de provas.

Embora a parte autora tenha apresentado prova documental acompanhando a petição inicial, o fato é que a parte requerida, ora embargante, alega que tinha interesse na produção de prova, o que, no contexto dos autos, poderia ter influência na solução do litígio.

Assim, não fora oportunizada às partes, em especial a parte ré a produção de provas de seu interesse, relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Neste cenário, seria necessário o saneamento do processo, como determina o artigo 357, do Código de Processo Civil, concedendo às partes a oportunidade de manifestar interesse na produção de provas complementares que julgassem pertinentes para solução de tal celeuma.

Logo, do que tudo consta, evidencia-se o cerceamento de defesa, pois, a despeito da avaliação da necessidade de a prova estar ao convencimento do juiz, não lhe é permitido indeferir ou, como houve no caso, desconsiderar a fase instrutória e, ao mesmo tempo, julgar procedente a demanda, de forma antecipada, fundamentando sua convicção, justamente, na inexistência de provas da parte requerida.

Efetivamente, então, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não ter sido dada oportunidade de sequer especificar as provas que pretendiam produzir.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Existindo necessidade de dilação probatória, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes. 2- Requerida prova testemunhal para a comprovação dos fatos alegados, implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 80109122620148110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2017)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial." (AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração e lhe dou provimento, com efeito infringente, a fim de reconhecer a omissão e, por conseguinte, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, dar provimento à Apelação para desconstituir a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém (PA),19 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/09/2022